Tribunal: TJMT
Processo: 0015746-11.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0015746-11.2014.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: WELSIONE CARDOSO DA SILVA
APELADO: MAPFRE VIDA S.A. e BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por WELSIONE CARDOSO DA SILVA para sanar omissão do acórdão que proveu parcialmente os recursos de apelação cível interpostos por MAPFRE VIDA S.A. e BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S.A., para modificar o cálculo do prêmio, a fim de incidir a proporcionalidade da invalidez, bem como, para que a condenação recaia sobre a quota-parte prevista na apólice de seguro, invertendo-se a sucumbência.
O Embargante afirma que a seguradora líder é responsável pelo pagamento da totalidade do capital segurado perante o consumidor, não em razão da solidariedade, mas devido a substituição processual. Assim, teria havido omissão sobre a responsabilidade de cada seguradora no pagamento da condenação, tal fato deve ser devidamente esclarecido para que o embargante receba o valor integral da indenização, conforme deferido no próprio acordão.
Argumenta que deve ser aclarada a responsabilidade da Manfre para responder pelas demais seguradoras que não integraram a lide, excluindo-se apenas a seguradora Bradesco que participou do processo, para que receba o valor de 100% da condenação.
Contudo, antes de iniciar o julgamento dos autos, sobreveio petitório apresentado pelas partes noticiando a realização de acordo, requerendo a homologação.
É o relato necessário.
Decide-se.
Aplica-se à hipótese o teor contido no art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse contexto, a par do termo de acordo entabulado entre as partes, para o qual se pretende sua homologação, verifica-se que a situação relatada torna prejudicada a análise do recurso.
Nesse sentido, MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, esclarecem sobre o não conhecimentos dos recursos, nos seguintes termos:
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria a alusão à inadmissibilidade.” (MARIONONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 879)
No mesmo sentido, NELSON NERY JUNIOR tratando da matéria elucida que:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”. (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, art. 932, p.1851)
No caso em análise há pedido de homologação do acordo entabulado pelas partes, evidente, portanto, que a apreciação do presente embargos de declaração está prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda de seu objeto.
Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
A propósito:
“Embargos de declaração - Proposta de acordo ofertada pelo INSS em preliminar de apelação – Transação celebrada entre as partes – Homologação do acordo, ficando prejudicado os embargos declaratórios. ” (TJSP, Embargos de Declaração n.o 1024792-17.2015.8.26.0053, Rel. JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO; 16a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
“Apelação – Petição informando a transação celebrada entre as partes – Requerimento de homologação do acordo e desistência do recurso – Deferimento – Recurso prejudicado. ” (TJSP, Apelação Cível 1003669-34.2018.8.26.0157; Rel. SOUZA LOPES; 17a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, resta prejudicado o recurso de modo que NÃO O CONHEÇO, de modo que deixo de apreciar o mérito nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Devolvam-se os autos ao Juízo de 1a Instância, para as providências necessárias quanto à homologação do acordo celebrado pelas partes.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora